Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TESE DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF. INEXISTÊNCIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA DAS UNIDADES DO IMÓVEL ABASTECIDAS COM ÚNICO HIDRÔMETRO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação à súmula vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica no caso.
2. A cobrança pelo fornecimento de água e coleta de esgoto prestado ao imóvel cujo consumo total é medido por único hidrômetro deve ser efetuada à vista do consumo efetivamente registrado.
3. É ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas existentes no imóvel. REsp 1166561/RJ, Recurso Repetitivo (Tema n. 414).
4. É cediço que, em regra, os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou com a resposta, na forma do art. 434 do Código de Processo Civil. Todavia, o art. 435 do mesmo diploma prevê expressamente duas exceções a essa regra, de modo que é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
5. O documento trazido pela apelante após a prolação da sentença para alegar que a apelada é devedora contumaz e está em débito com a concessionária, não merece apreciação, porquanto extemporâneo.
6. Apelação desprovida.